Tribunal: STF
Processo: RE 1491993
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos pelo Prefeito do Município de São José do Rio Preto e pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDoc. 16):



    “Ação direta de Inconstitucionalidade - Lei Orgânica Municipal - Dispositivos referentes a uso, concessão de uso e permissão de uso de bens públicos - Município de São José do Rio Preto.



    Expressão que prevê hipóteses de dispensa de licitação para a concessão de bem público - Inconstitucionalidade, por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre licitação e contratos (art. 22, XXVII, da Constituição Federal, e art. 144 da Constituição Estadual) - Jurisprudência deste C. Órgão Especial - Modulação de efeitos.



    Dispositivo que prevê a edição de decreto do Prefeito para a permissão simples de uso de bem público - Ausência de vício de inconstitucionalidade, eis que em estrita conformidade com o art. 19, inc. V, da Constituição Estadual e com a jurisprudência deste C. Tribunal de Justiça, que admitem a forma adotada e afastam a exigência de licitação.



    Norma impugnada que estabelece a “concessão” transitória a particulares, de máquinas e operadores públicos mediante remuneração - Caracterização de autorização de uso de bem público - Evidência de consecução da atividade administrativa de tal modo a dar cumprimento aos parâmetros constitucionais desejados, além de estar inserida no âmbito de política pública municipal de fomento - Jurisprudência deste C. Órgão Especial, porém, no sentido de que o regramento da “concessão” transitória deve ser veiculado por meio de lei em sentido estrito, para prestigiar os princípios constitucionais aplicáveis - Inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da legalidade - Modulação dos efeitos.



    Ação julgada parcialmente procedente.”



    Recurso extraordinário do Prefeito de São José do Rio Preto



    Em relação ao recurso do Prefeito de São José do Rio Preto, bem observou a Presidência do TJ-SP que “os fundamentos invocados pelo recorrente foram genéricos e pouco delimitados”. Além disso, “é manifesta a imprecisão do recurso, visto que não aponta, de modo concreto, a violação de dispositivo da Constituição Federal e, mais, não identifica, como de rigor, qual exatamente, a controvérsia acerca da questão constitucional” (eDoc. 24).



    O caso é de aplicação da Súmula 284 do STF, segundo a qual “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Com base nesses fundamentos, nego provimento ao recurso do Prefeito de São José de Rio Preto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Recurso extraordinário da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo



    O recurso extraordinário interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo foi admitido, em parte, pela Presidência do TJ-SP somente em relação à discussão de mérito consistente no pedido de interpretação conforme à Constituição do §3º do art. 111 da Lei Orgânica Municipal de São José do Rio Preto, que assim dispõe:



    “Art. 111 (...)



    § 3º A permissão será feita nos termos da lei, por ato unilateral do Prefeito, através de decreto.”



    A Procuradoria alega que “a Lei Orgânica do Município de São José do Rio Preto, ao cuidar das hipóteses de uso dos bens municipais, dispôs de forma diversa do estabelecido pela União, prevendo a dispensa de licitação não admitidas, com isso violando o princípio federativo”. Argumenta que, ao tratar da permissão de uso, a lei “não previu licitação quando o caso envolver permissão”.



    O princípio da legalidade (art. 37, caput, CF) impõe que a Administração Pública deve agir estritamente conforme a lei. No contexto da concessão ou permissão de uso de bens públicos, a Lei de Licitações (Lei 8.666/93) e a Lei 14.133/21 determinam os casos em que a dispensa de licitação é autorizada. A criação de regras locais que dispensam licitação em hipóteses não previstas em lei federal afronta diretamente o princípio da legalidade, pois institui exceções sem amparo na norma geral.



    A licitação é um instrumento para assegurar que o processo decisório da administração pública seja pautado pela moralidade e impessoalidade. Ao evitar que a escolha de particulares beneficiados pela permissão de uso de bens públicos seja feita de forma arbitrária, a licitação impõe transparência e objetividade, o que atende ao interesse público e evita situações de favorecimento ou privilégio indevido. 



    A competência para legislar sobre normas gerais de licitação e contratos cabe exclusivamente à União, conforme o art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal. Essa regra visa garantir que haja alto grau de uniformidade nas normas de licitação em todo o território nacional, evitando que os entes federados estabeleçam critérios demasiado distintos para o uso de bens públicos, o que poderia prejudicar a isonomia e a transparência dos processos licitatórios. Portanto, ao parecer permitir que o Município de São José do Rio Preto dispense a licitação em casos não previstos pela legislação federal, a Lei Orgânica Municipal viola a competência privativa da União, colocando em risco o pacto federativo e a uniformidade na aplicação das normas gerais.



    Por essas razões, dou provimento parcial ao recurso extraordinário para dar interpretação conforme à Constituição ao § 3º do art. 111, da citada Lei Orgânica, estipulando que, para a permissão de uso de bens municipais, é necessária a realização de licitação, ressalvadas exclusivamente, as situações de dispensa previstas pela legislação federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente